Tribunal: TJDFT
Processo: 0733659-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733659-84.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO PAN S.A RECORRIDO: RENATA COELHO LAMOUNIER CAMPELO DESPACHO Considerando a decisão proferida pela Relatora no ID no 57307809 (perda superveniente do objeto recursal em razão da sentença proferida nos autos de origem), que culminou com a improcedência dos pedidos formulados na petição inicial, bem como diante da ausência de manifestação do recorrente sobre o despacho de ID no 59048727, não conheço do recurso especial de ID no 55662876, porquanto prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007